Tribunal: STF
Processo: ARE 1492530
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE. MEDIDAS JUDICIAIS COERCITIVAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.941/DF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRIGIDO A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, BEM COMO DO PASSAPORTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO, ESTE QUE AGORA FIGURA COMO RECORRIDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - MEDIDAS APONTADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC DE 2015, QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL, INCOERENTE, ATABALHOADA, E INCONSEQUENTE EM RELAÇÃO AS QUESTÕES DEBATIDAS NO FEITO INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8º E 805, AMBOS DO CPC REGENTE - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO INDEVIDAMENTE HOSTILIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XV, LIV, LV e LXXVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “buscou através do referido recurso demonstrar a incorreção da r. Decisão como proferida, sustentando de forma cabal, toda a ocultação de patrimônio do Recorrido, uma vez que vem buscando pelas mais diversas formas, receber o quanto lhe é devido nos autos da demanda proposta contra o recorrido, sempre sem lograr êxito em tais empreitadas, o que se mostrava suficiente para autorizar que fossem devidamente adotadas as medidas como previstas pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil, tal como necessário bloqueio da Carteira de Habilitação, assim como do Passaporte emitidos em nome do Recorrido” (fl. 12, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 13).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante suscita inobservância “ao artigo 5º inciso LXXVII da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc 15).



    Salienta que “existe afronta a norma constitucional vigente, visto que os I. desembargadores não se atentaram que a inadmissão veda o direito da Agravante de satisfazer seu crédito, visto a impossibilidade de utilização de medidas atípicas de execução, plenamente cabíveis no âmbito processual, conforme devidamente reconhecidas por este colendo Supremo Tribunal Federal, através da Ação Direto de Inconstitucionalidade de nº 5941-DF” (fl. 14, e-doc. 15).



    Assevera “presentes no caso todos os requisitos necessários à concessão da medida, ressaltando que esta não traz qualquer prejuízo à dignidade do Agravado, pelo contrário, é medida coercitiva que visa, além da satisfação do débito, o respeito ao império da Lei e do Poder Judiciário” (fl. 25, e-doc. 15).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o v. acórdão recorrido de fls. 286/291, para seja reconhecida a afronta ao artigo 5º inciso LXXVII da Constituição Federal” (fls. 25-26, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A agravante pretende, nesta sede recursal, que este Supremo Tribunal reconheça a possibilidade de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do agravado, com base na legitimidade das medidas coercitivas previstas do inc. IV do art. 139 do Código de Processo Civil.



    7. Diferente do alegado pela agravante, na espécie em exame, não se aplica o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF, por se tratar de situação fática dirimida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação processual vigente.



    Este Supremo Tribunal decidiu que “o julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que ‘[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC’” (Rcl n. 62.594-AgR, Relator o Ministros Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024).



    No julgamento da Reclamação n. 65.995/SP, o Ministro Flávio Dino, Relator, reforçou a aplicação dessa orientação jurisprudencial e ressaltou que “o julgado na ADI 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução, na medida em que isso dependeria de revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto” (DJe 7.5.2024).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre as medidas judiciais cabíveis com fundamento na legislação infraconstitucional, nestes termos: 



    “Diante da situação como colocada em debate, forçoso ter em conta que, quando em determinado caso o Juiz decidir pela aplicação das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC de 2015, de sorte a assegurar o cumprimento de determinada ordem, tais medidas deverão ser adotadas em consonância com o que preveem os artigos 8º, e 805, nos limites em que anteriormente indicados, ou seja, deverão não apenas se revestir de razoabilidade e proporcionalidade (como, aliás, se espera de toda e qualquer Decisão Judicial), como também respeitar os princípios garantidores da dignidade da pessoa humana, se constituindo no caso específico, por se tratar este de execução, no meio menos gravoso para que o executado quite o valor que se tem em aberto.



    Portanto, e em relação ao caso concreto em exame, de rigor que se conclua pela necessária manutenção da R. Decisão indevidamente atacada, uma vez que o bloqueio de documentos ‘pessoais’ do recorrido, não apenas destoa, tanto da razoabilidade, quanto da proporcionalidade apregoadas pela legislação processual civil em regência, sendo fato, também, que sequer guardam relação direta com a ordem judicial que se pretende ver cumprida, ou seja, sequer se constituem em meio eficiente para que se alcance o objetivo proposto por força da ação movimentada, notadamente porque contraria também nesse tópico, o quanto dispõe a parte final do art. 8º, do CPC de 2015, bem como a Jurisprudência nesse tocante sedimentada, esta que sem floreios indica (...)



    Assim, diante dos elementos encartados ao feito, não se vislumbra a presença de qualquer incorreção que se possa ter presente na prolação da R. Decisão como lúcida e corretamente proferida, motivo pelo qual deve o entendimento como exteriorizado pelo Juízo, este que se tem por indevidamente hostilizado, ser mantido na íntegra, e sem quaisquer retoques, o que se dá com efetivo e adequado amparo em seus próprios, legítimos, jurídicos, e naturalmente lúcidos fundamentos” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no inc. IV do art. 139 e nos arts. 8º e 805 do Código Processo Civil.



    Esse fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido não foi impugnado, pois ausente a interposição de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Não tendo sido afastado, o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem subsiste e é suficiente para manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO TRABALHISTA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.387.986-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM DOIS FUNDAMENTOS, UM DOS QUAIS POSSUI CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.177.250-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    9. O argumento da agravante de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora